Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍCIOS CONSUMADOS E TENTADOS PRATICADOS NO TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE DOLO EVENTUAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AOS CRIMES TENTADOS. VOTO VENCIDO QUE DESCLASSIFICA PARA LESÃO CORPORAL. COMPATIBILIDADE ENTRE TENTATIVA E DOLO EVENTUAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a tentativa é compatível com o dolo eventual, inclusive nos crimes de homicídio praticados no trânsito.
2. O artigo 18, inciso I, do Código Penal, não fez qualquer distinção entre as espécies de dolo e, nesse contexto, a tentativa seria o tipo objetivo incompleto que comportaria tanto o dolo direto como o eventual.
3. Embargos infringentes conhecidos e não providos para manter o acórdão que pronunciou os dois embargantes nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (duas vítimas); do artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (duas vítimas); e do artigo 121, §4o, Código Penal; e o primeiro embargante também nas sanções do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do voto médio.